Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717480-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA DECISÃO JURANDIR FERNANDES PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 157009153, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra RAMIRO BATISTA MOURA e LUCIA CAMPOS MOURA, in verbis: “Antes do recebimento do cumprimento de sentença apresentado no id 154361257 por Jurandir Fernandes, a contraparte Ramiro Batista apresenta impugnação, bem como, em peça conjunta, cumprimento de sentença em relação à quantia que lhe entende devida (id 154800032). O requerente Jurandir apresentou resposta de id 154890298. Anote-se, quanto ao ponto, que a impugnação não será apreciada neste momento processual, porquanto sequer recebido o pedido de cumprimento de sentença e não aberto prazo para tanto. A fim de evitar confusão processual, bem como a eternização da lide, passo a definir os seguintes parâmetros para que sejam apresentados os requerimentos de cumprimento de sentença: 1 - no que se refere à cobrança de alugueis formulada por Jurandir, a decisão de id 132699362 fixou como valor mensal do aluguel o montante de R$540,00, tendo em conta o laudo de id 112996622, o qual fez a atualização mensal no próprio laudo e que indicou que "o valor do aluguel foi regredido até a data de 01/01/2014, com atualização mensal pelo índice IGP-M, até a data de 14/12/2017" e considerou que o valor devido atualizado, à época do laudo (17/01/22) seria R$35.370,34, portanto, este é o valor que cabe ao exequente Jurandir, que deve adequar o requerimento respectivo ao valor ora indicado; 2- no que se refere à cobrança das benfeitorias formulada por Ramiro, certo que o acórdão de id 153262382 fixou o valor devido em R$23.989,44, pelo custa da obra, o qual deve observar, por evidente, a incidência de correção monetária desde os desembolsos, porquanto se trata de mera recomposição do poder aquisitivo da moeda e juros de mora a partir da citação, devendo ser adequado o requerimento a fim de que, na peça respectiva, sejam excluídas manifestações referentes à impugnação, que devem ser apresentadas em peça apartada, a fim de que seja avaliada a questão de forma adequada, bem como para que sejam recolhidas as custas respectivas. Assim, intimem-se ambas as partes a adequarem os requerimentos de cumprimento de sentença ao acima exposto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, reiterando-se, desde já, que eventuais impugnações só serão apreciadas pelo Juízo após o recebimento do pedido de cumprimento de sentença respectivo, termo inicial para a resposta processual. A Secretaria deverá promover a conclusão apenas após o decurso do prazo de ambas as partes. Intimem-se.” Examinados os autos originários, vê-se que a ação é de indenização por benfeitorias e reconvenção, em que as partes integrantes de ambos os polos apresentaram requerimento de cumprimento de sentença e divergem quanto às parcelas efetivamente devidas em razão do título condenatório e aos consectários legais incidentes sobre os valores exequendos. Desse modo, impõe-se sobrestar a tramitação do processo originário até reexame da controvérsia pelo Tribunal, no julgamento de mérito do presente recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora